Tribunal: TJDFT
Processo: 0745544-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: TURMAS RECURSAIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. JUÍZADO ESPECIAL CÍVEL. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - TRANSFERÊNCIA DE REGISTRO E DE TITULARIDADE DAS PENALIDADES ADMINISTRATIVAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS – LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/DF. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
1. Cuida-se de conflito negativo de competência cível suscitado pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal (juízo suscitante) em face do Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia (juízo suscitado) nos autos do processo de n. 0715996-95.2023.8.07.0009.
2. A ação foi ajuizada com o propósito de obter a transferência da obrigação tributária, obrigação de fazer (transferência de titularidade do veículo), cuja venda – realizada há dez anos - não teria sido comunicada a tempo e modo ao órgão de trânsito, cumulada com os pedidos de transferência de penalidades administrativas ao adquirente (o que implica em desconsiderações das autuações de infrações de trânsito e/ou transferência das imputações ou penalidades impostas com sua respectiva pontuação). Dentre os pedidos há requerimento de expedição de ofício determinando-se ao DETRAN/DF a modificação do sujeito passivo das penalidades.
3. A questão submetida à análise consiste em verificar se o DETRAN e o DF devem necessariamente integrar a ação em que se discute transferência de propriedade de veículo, assim como os encargos correspondentes, entre particulares, quando estes não comunicaram a venda ao órgão competente, descumprindo os artigos 123, §1 e 134 do Código de Trânsito Brasileiro.
4. O cadastramento ou registro da alienação do veículo é incumbência do órgão executivo de trânsito, nos termos do art. 120 e art. 123, do Código de Trânsito Brasileiro, exigindo-se a simultânea quitação de todos os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas.
5. O caput do art. 257, do CTB estabelece que as "penalidades serão impostas ao condutor, ao proprietário do veículo, ao embarcador e ao transportador, salvo os casos de descumprimento de obrigações e deveres impostos a pessoas físicas ou jurídicas expressamente mencionados neste Código". Para o fim de manter a higidez e segurança do cadastro de trânsito, a lei reforça a obrigação do proprietário de comunicar a transferência de propriedade, sob pena de serem mantidas em seus assentos todas as infrações de trânsito ocorridas antes da comunicação da venda. Nesse sentido, os §§ 2o e 7o do referido artigo estabelecem que "Ao proprietário caberá sempre a responsabilidade pela infração referente à prévia regularização e preenchimento das formalidades e condições exigidas para o trânsito do veículo na via terrestre, conservação e inalterabilidade de suas características, componentes, agregados, habilitação legal e compatível de seus condutores, quando esta for exigida, e outras disposições que deva observar" e "Quando não for imediata a identificação do infrator, o principal condutor ou o proprietário do veículo terá o prazo de 30 (trinta) dias, contado da notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o Contran, e, transcorrido o prazo, se não o fizer, será considerado responsável pela infração o principal condutor ou, em sua ausência, o proprietário do veículo". O que permite a responsabilização do antigo proprietário ainda cadastrado junto ao Detran que não tenha comunicado oportunamente a alienação do veículo nem apontado o verdadeiro infrator no prazo legal (... § 7o).
6. Embora a propriedade das coisas móveis seja transferida com a tradição (arts. 1.226 e 1.267, CC), exige-se do adquirente (§ 1o, art. 123, CTB) a adoção de providências para a mudança do cadastro ou registro perante a autarquia de trânsito no prazo de trinta dias, ou do alienante (art. 134, CTB), em caso de omissão do novo proprietário, a comunicação da venda no prazo de sessenta dias. Procedimentos imprescindíveis para regularização administrativa do bem e da limitação da responsabilidade legal dos envolvidos sobre os encargos.
7. Constitui igualmente atribuições do Distrito Federal a transferência de responsabilidade por débitos tributários e não tributários de sua competência, e ao DETRAN e ao DER as autuações e infrações de trânsito com suas penalidades. A esses entes públicos são assegurados a indispensável participação para a defesa da regularidade do ato administrativo que se pretende anular ou modificar.
8. A causa de pedir dos autos contempla relação de direito privado cumulada com direito público, especialmente a postulação de transferência de penalidades e pontuação para o adquirente por infrações de trânsito. É certo que dela deriva consequências que afetam a autarquia de trânsito, dada a natureza disciplinar de seu papel na autuação e aplicação das penalidades por infrações de trânsito, o que impõe sua participação no julgamento da lide originária.
9. Cuida-se de situação em que os efeitos da sentença hão de repercutir diretamente na esfera jurídica dos entes públicos, e sua ausência do polo passivo atrairia a incidência do art. 115, II, do CPC (ineficácia da sentença).
10. O art. 506 do Código de Processo Civil dispõe que a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiro. Por conseguinte, seria caso de ofensa a este dispositivo, conceber que os efeitos de uma sentença fossem sentidos diretamente por pessoa alheia ao processo judicial no qual a decisão foi proferida, no caso a autarquia de trânsito.
11. Com efeito, o art. 5o, II da lei no 12.153/09 estatui que podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública, como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas. Trata-se de competência absoluta, portanto inderrogável e que atrai o foro competente de demanda como a que ora se apresenta para o Juizado de Fazenda Pública. Estas circunstâncias exigem a permanência do ente público responsável pela atribuição legal disciplinar do trânsito na ação.
12. A meu juízo, a relação processual exige o litisconsórcio passivo necessário, uma vez que é atribuição do Detran/DF a aplicação da penalidade disciplinar e a averbação dos pontos decorrentes de infração de trânsito, conforme Conflito de Competência no 0710015-15.2023.8.07.0000 julgado pelas Turmas Recursais Reunidas, em 26/06/2023.
13. É digno de nota, ainda, que, em julgamentos recentes realizados pela 1a Câmara Cível e pela 2a Câmara Cível, respectivamente em 31/01/2024 e em 06/11/2023, declarou-se, por unanimidade, a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para julgamento de ações análogas.

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DÉBITOS E PONTUAÇÃO DE MULTAS. INCLUSÃO DO DETRAN/DF NA DEMANDA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS-MÍNIMOS. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. 1. Nos termos do art. 2o e § 4o da Lei no 12.153/09: "Art. 2o É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários-mínimos. § 4o No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta." 2. No caso em apreço, tendo em vista a inclusão do DETRAN/DF no polo passivo da demanda e porque o valor da causa não ultrapassa 60 (sessenta) salários-mínimos, a competência é do Juízo do Segundo Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal. 3. Salienta-se que o conflito de competência não consiste no meio processual adequado para apreciar a legitimidade das partes envolvidas na lide, mas apenas para declarar qual é o juízo competente para processar e julgar o processo. 4. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE A VARA DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. (Acórdão 1808831, 07475870520238070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 31/1/2024, publicado no PJe: 12/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DE SOBRADINHO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO E PAGAMENTO DE ENCARGOS. INCLUSÃO DO DISTRITO FEDERAL E DO DETRAN/DF NA DEMANDA. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DA CAUSA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A SESSENTA (60) SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL FAZENDÁRIO. 1. O art. 2o, da Lei no 12.153/09, estabelece que compete aos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, cujo valor da causa não ultrapasse sessenta (60) salários mínimos. 2. Declarado competente o Juízo suscitante, do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal”. (Acórdão 1781674, 07136864620238070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 6/11/2023, publicado no PJe: 23/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
14. Nesse sentido, entendo que o exame para definir a competência para julgamento da ação em que se busca, dentre outros pedidos, alterar a legitimidade ou responsabilidade pela prática de infração de trânsito, alcança o desfecho sobre a necessária manutenção da Autarquia Distrital na demanda, em face da natureza da relação jurídica controvertida. Neste sentido, outros precedentes da 3a Turma Recursal: Acórdão 1808020, 07107750720238070018, Relatora: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/1/2024, publicado no DJE: 7/2/2024, Acórdão 1807884, 07103464020238070018, Relatora: MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/1/2024, publicado no DJE: 15/2/2024, Acórdão 1686229, 07430915020218070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/4/2023, publicado no DJE: 20/4/2023, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Terceira Turma Recursal, publicado no PJe: 13/12/2022 e Acórdão 1257997, 07038271120198079000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 23/6/2020, publicado no DJE: 9/7/2020.
15. Por fim, cumpre pontuar situação em que o juízo cível diante de situação envolvendo pretensão exclusivamente privada determina à autarquia de trânsito a transferência das obrigações para o atual proprietário. Nessa hipótese de tutela pelo resultado equivalente é necessário observar os efeitos prospectivos do mandamento judicial, sob pena de se afastar a incidência da legislação federal (CTB) sobre o tema, especialmente das normas relativas à solidariedade dos contratantes na questão tributária e disciplinar, arts. 123, I, 134, caput, e 257, §§ 2o e 7o, amplamente discutidas acima.
16. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE, QUAL SEJA, O JUÍZO DO 2o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, para o conhecimento da ação.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei no 9.099/95.